Tribunal: STF
Processo: Rcl 61517
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INCLUSÃO EM PAUTA. ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. INTIMAÇÃO. VÍCIO. NULIDADE.



    1. Uma vez detectado vício na intimação de advogados constituídos quanto à inclusão de agravo interno em pauta de julgamento, cumpre reconhecer a nulidade do ato, à luz do art. 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração providos, em ordem a tornar insubsistente o julgamento do agravo interno.